Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Correta a sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito em razão da manifesta ilegitimidade da parte em figurar no polo passivo da demanda.

2. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do feito de busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda deve ser aquela em nome de quem o veículo está registrado.

3. Recurso não provido.